Tribunal: TJSP
Processo: 2131718-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que extinguiu a execução quanto a uma das devedores, em razão de já ter adimplido o débito mediante depósito judicial efetivado ainda na fase de conhecimento. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Pretensão de incidência de juros e correção monetária posteriores ao depósito. Inadmissibilidade, segundo entendimento emanado do Colendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que extinguiu a execução quanto a uma das devedores, em razão de já ter adimplido o débito mediante depósito judicial efetivado ainda na fase de conhecimento. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Pretensão de incidência de juros e correção monetária posteriores ao depósito. Inadmissibilidade, segundo entendimento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Depósito que não caracterizou mera garantia do juízo, mas teve a finalidade de pagamento, sendo dever a instituição bancária proceder à atualização monetária dos valores, nos moldes da Súmula 179 daquela Corte. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2131718-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ADALVA TEOTÔNIO DO NASCIMENTO e
JOSÉ DOMINGUES FILHO, são agravados REAL E BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA e JOSÉ RENATO PIRES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17664 - A
2
VOTO No 17664
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131718-91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 35a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL D’EMIDIO MARTINS
AGRAVANTES: ADALVA TEOTÔNIO DO NASCIMENTO, JOSÉ DOMINGUES
FILHO
AGRAVADOS:
REAL
E BENEMÉRITA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA, JOSÉ RENATO PIRES DE OLIVEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Decisão
que
extinguiu
a
execução quanto a uma das devedores, em
razão de já ter adimplido o débito
mediante depósito judicial efetivado ainda na fase de conhecimento. Inconformismo dos exequentes.
Descabimento. Pretensão de incidência de
juros e correção monetária posteriores ao
depósito.
Inadmissibilidade,
segundo
entendimento emanado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Depósito que não
caracterizou mera garantia do juízo, mas
teve a finalidade de pagamento, sendo
dever a instituição bancária proceder à
atualização monetária dos valores, nos
moldes da Súmula 179 daquela Corte.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra decisão de fls. 145/146 dos autos de
cumprimento de sentença, em ação envolvendo erro médico, que
julgou extinto o processo quanto a corré que já havia
efetivado depósito judicial nos autos, prosseguindo-se quanto
ao outro devedor.
Insurgem-se os exequentes, alegando, em
suma, que o depósito foi no processo de conhecimento, em
2016, tendo decorrido alguns anos até o trânsito em julgado,
de forma que não pode ser considerado como purga da mora, nos
termos do artigo 401 do Código Civil, uma vez que não tinha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17664 - A
3
credora a possibilidade de levantar aquele montante, de forma
que entende que sobre o valor "histórico" recolhido deverá
incidir juros e correção monetária, o que impõe a reforma do
decisum, afastando-se a extinção no tocante à depositante.
Recurso
processado
sem
o
efeito
pretendido, com contraminuta as fls. 167/179.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Ao
contrário
do
que
sustentam
os
agravantes, o depósito judicial realizado pela corré logo
após a sentença e antes da subida dos autos a este Tribunal
para apreciação do recurso, não foi efetivada como simples
garantia do juízo, mas como pagamento, exatamente para fazer
cessar os encargos da mora (juros e correção monetária),
sendo certo, ainda, que o saldo na conta do depósito não é o
mesmo, tendo sido realizada atualização monetária, contudo,
pela instituição bancária, nos moldes do que disciplina a
Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça.
O
entendimento
exarado
na
decisão
agravada também está em conformidade com que consigna decisão
lançada para fins do artigo 543-C, daquela Colenda Corte:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17664 - A
4
de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial)
da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da
quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO."
(REsp
1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014)
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator